Tribunal: TJSP
Processo: 2253033-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que determinou a suspensão do curso processual em razão do determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13 - TJSP) – Analisado e indeferido o pedido de antecipação de tutela, não há óbice à suspensão do feito – Recurso não provido.